Tribunal: TJDFT
Processo: 0720377-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720377-13.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: RODRIGO VALADARES DOS SANTOS, ALIMENTARES RESTAURANTE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0704303-12.2021.8.07.0001, proposta em desfavor de RODRIGO VALADARES DOS SANTOS e ALIMENTARES RESTAURANTE LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 126246665 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau resolveu o processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em relação à pretensão deduzida em desfavor de RODRIGO VALADARES DOS SANTOS, tendo em vista a inércia do exequente quanto à indicação do endereço do aludido executado, de modo a viabilizar a citação. No agravo de instrumento interposto, o banco exequente afirma estar configurada a nulidade do r. decisum recorrido, tendo em vista que não foi promovida a intimação de seu advogado para promover o andamento do processo, circunstância que configura afronta à norma inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil. Destaca que a inobservância da aludida formalidade legal o impediu de postular a realização de citação do executado por edital. O agravante assevera, ademais, não ter sido observada a regra prevista no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, porquanto não foi promovida a sua intimação pessoal para dar andamento ao processo, anteriormente à prolação da decisão recorrida. Ressaltando estar caracterizada afronta ao princípio da economia processual, o agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, a título de provimento definitivo, a cassação da r. decisão recorrida, para que seja dado regular processamento ao feito executivo em desfavor do executado RODRIGO VALADARES DOS SANTOS. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 36562504 e 36562505. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte agravante. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, observa-se que não se encontram caracterizados os requisitos aptos justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial o risco de lesão grave ou de difícil reparação. De fato, na petição recursal, o agravante, ao postular a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, limitou-se a afirmar, genericamente, que estariam caracterizadas a relevância da fundamentação e a possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação, como a extinção da ação. O agravante sequer descreveu qual seria o risco de dano grave ou de difícil reparação, caso não sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, na forma exigida pelo artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ademais, é preciso destacar que a tramitação do processo executivo se encontra suspensa, porquanto não foram localizados bens passíveis de penhora registrados em nome da executada ALIMENTARES RESTAURANTE LTDA, razão pela qual não há risco de perecimento do direito, caso a controvérsia recursal venha a ser solucionada somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pela egrégia 1a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Desnecessária a intimação do agravado, uma vez que ainda não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.